Tribunal: TJMT
Processo: 1014779-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014779-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVANTE), IZABELLA DO VALE CABRAL - CPF: 014.261.484-02 (PROCURADOR), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO PEDRO LTDA - ME - CNPJ: 36.946.994/0001-80 (AGRAVADO), ANKER COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 12.959.416/0001-10 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ERICO WERNER FINGER - CPF: 473.155.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA COMPAGNONI FINGER - CPF: 513.275.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CAMILA GABRIELA ALVES MEGER - CPF: 036.799.381-36 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), IZABELLA DO VALE CABRAL - CPF: 014.261.484-02 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM A DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAIS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 57 DA LREF E ART. 191-A DO CTN – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA MATÉRIA ÀQUELE ÓRGÃO JULGADOR – EXEGESE DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E ART. 169 DO RI-TJ/MT –
PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADO
– MÉRITO – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXIGÊNCIA DO ART. 57 DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO BASILAR DA LEI No 11.101/2005 DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FUNÇÃO SOCIAL – DECISÃO REFORMADA – DESCONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A constitucionalidade do art. 57 da Lei no 11.101/05 e do art. 191-A do Código Tributário Nacional já foi analisada pelo Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça em incidente que transitou em julgado. Logo, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015 e art. 169 do RITJMT, não há motivos para determinar uma nova submissão da matéria ao plenário.

Exigir da empresa em recuperação do cumprimento do art. 57 da LERF e do art. 191-A do CTN é fazer jus ao princípio basilar da Lei no 11.101/2005, que é o da manutenção da atividade empresarial, não existindo nenhuma incompatibilidade com os princípios constitucionais, especialmente o da função social, sobre o qual a decisão hostilizada se embasou para dispensar a apresentação da certidão de regularidade fiscal, exigência do art. 57 da Lei no 11.101/2005, tampouco caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança dos débitos tributários, não violando, ainda, o princípio da livre iniciativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL - UNIÃO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL n° 0002222-44.2014.811.0041, do grupo econômico composto pela AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO PEDRO LTDA – ME e ANKER COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. - ME, concedeu a recuperação com a dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos federais, apesar de as agravadas possuírem contra elas inscrições em dívida ativa da União.

Em breve síntese, o órgão recorrente sustenta que em respeito ao princípio da legalidade, não cabe o afastamento do requisito, pois previsto no art. 57 da Lei no 11.101/2005 e no art. 191-A do CTN. Aduz que tal requisito mostra-se importante em razão das garantias e privilégios dos créditos fiscais, que, por não estarem sujeitos à recuperação judicial, também não são contemplados no plano de recuperação judicial da empresa.

Defende que a exigibilidade da certidão de regularidade fiscal é uma forma de comprovar que a empresa recuperanda irá sanar as suas dívidas, demonstrando a viabilidade da sua recuperação. Informa que uma empresa recuperanda sem certidão de regularidade fiscal não ostenta credibilidade, sendo uma estratégia de reerguimento fantasiosa, que faz pouco caso com os débitos que possui com as Fazendas Públicas.

Suscita que o art. 10-A da Lei no 20.522/2002 regulamentou o art. 68 da LFR, trazendo a hipótese de parcelamento especial para o empresário ou a sociedade empresária que pleitear recuperação judicial, podendo parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas.

Argui que o próprio juízo singular reconhece que a partir da Lei no 13.043/14 a apresentação de certidões de regularidade fiscal é condição para a concessão da recuperação judicial.

Alega que o eventual afastamento do disposto no art. 57 da Lei no 11.101/05 e do Art. 191-A do CTN em julgamento colegiado deve, necessariamente, observar o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 10-STF.

Por fim, aduz que até o presente momento o STF ainda não se pronunciou acerca da matéria, pois a ADC no 46 não foi julgada, bem como, os artigos 57 da LRF e 191-A do CTN não exigem a prova da “quitação” dos tributos devidos, mas tão somente a regularidade fiscal, exigência cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF em diversas oportunidades.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo para que seja determinada a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Negativa com Efeitos de Positivo, como requisito para a concessão de recuperação judicial. Subsidiariamente, requer a submissão da análise da questão constitucional incidental ao órgão competente.

O feito foi recebido por este Magistrado sem pedido liminar (ID 19217476).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 20344995).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 23085457).

O i. Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira da Rocha manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 24569004).

O trâmite do feito foi suspenso por este Magistrado até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade a ser processado nos autos do Agravo de Instrumento no 1000158-94.2019.8.11.0000 (ID 27551463).

Tal feito transitou em julgado em 15.05.2023 (ID 184766159).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA ARGUIÇÃO

Eminentes pares.

O incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado nestes autos tem por objetivo a análise da constitucionalidade do art. 57 da Lei no 11.101/05 e do art. 191-A do Código Tributário Nacional, pois, justamente por reputar referidas normas contrárias a determinados princípios constitucionais, é que a r. decisão recorrida dispensou as empresas recuperandas/agravadas da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais ali previstas; sucede, porém, que o Órgão Especial deste Tribunal já apreciou a matéria ao julgar, em sessão ordinária realizada em 11/03/2021, idêntico incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007098-41.2020.8.11.0000, quando então, conquanto por maioria, reconheceu a constitucionalidade de ambos os artigos, ficando o aresto assim ementado:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 57 DA LEI No 11.101/2005 E 191-A DO CTN – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI No 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN No 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN No 14.402/2020) – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário – leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei no 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN no 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020. 2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “ratio decidendi” do RE no 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos. 3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência” (RE 627.543).

O acórdão transitou em julgado em 27/05/2021, consolidando, portanto, a conclusão definitiva do Órgão Especial quanto a constitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, razão pela qual não há razão jurídica ou operacional que a suscitação do presente Incidente tenha seguimento, e, mais uma vez, a matéria seja submetida à análise e decisão do órgão competente, até porque, quanto a isso, há o veto expresso do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, e o do art. 169 do RITJMT, que dispõem o seguinte:

“Art. 949. (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.”

“Art. 169. A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado.”

Em situação semelhante, extrai-se o julgado do Supremo Tribunal Federal aplicável ao caso:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA, COM EFEITOS EX NUNC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MESMA LEI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MESMA QUESTÃO À REGRA DA RESERVA DE PLENÁRIO, UMA VEZ QUE O PRECEDENTE LOCAL FOI RESPEITADO, INCLUSIVE QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRARIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AgRRcl n. 11.665/MG, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 2-2-2016 - destaquei).

Dispositivo.

Pelo exposto, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015 e art. 169 do RITJMT, julgo PREJUDICADO o pedido de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 57 da Lei no 11.101/2005 e art. 191-A do CTN.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO DE MÉRITO.

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

As agravadas formularam pedido de recuperação judicial, sendo deferido o seu processamento com dispensa da apresentação das certidões negativas de regularidade fiscal, inclusive para a homologação do plano recuperacional, pois, na visão do Juízo
a quo
a exigência do art. 57 da Lei no 11.101/2005 não deve ser levada como condição para a concessão da recuperação judicial, como quis o legislador, sob pena de violar o princípio basilar instituído pela Lei de Recuperação, entendendo, ainda, que exigir o pagamento de tributos devidos pelas recuperandas, que muitas vezes superam a totalidade das demais dívidas existentes, seria o mesmo que dar com uma mão e retirar com a outra o direito ou chance da empresa se recuperar, a fim de manter viável sua atividade, angariando recursos para pagamento de seu passivo.

Inconformada, a Fazenda Pública interpelou judicialmente tal decisão combatendo a flexibilização da exigência contida no art. 57 da Lei no 11.101/05, que impõe a apresentação das certidões de regularidade fiscal como requisito indispensável à homologação do plano.

Contudo, tal pleito deve ser refutado, visto que as nefastas consequências decorrentes da falência de uma empresa, torna-se possível verificar a incompatibilidade do art. 57 da Lei no 11.101/2005 com dispositivos da Constituição Federal, a exemplo do disposto no art. 6o, que traz como um dos direitos sociais o trabalho, sendo certo que a quebra de uma empresa acarretará na extinção de contratos de trabalho, ressaltando, ainda, que a norma do art. 57 da Lei no 11.101/2005 “em sendo flexibilizada com base no princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei de Regência, visto que fica difícil vislumbrar a possibilidade de recuperação de uma empresa tendo como uma de suas condições a apresentação de certidões negativas tributárias, tendo em vista que o não pagamento do fisco não impede a continuação das atividades da empresa, e, ainda, o art. 57, da lei de regência, ao invés de colaborar para a manutenção de tais contratos, dificulta a própria existência, trilhando, desse modo, caminho totalmente oposto àquele eleito pela Constituição Federal, já que vincular a concessão da recuperação judicial à apresentação das certidões negativas tributárias, colide com os princípios para os quais foi criado o instituto, em particular com princípio da preservação da empresa que atende a função social prevista em nossa carta magna.

A recuperação judicial tem por objetivo possibilitar a superação da situação de crise econômico financeira do devedor, assim como permitir a manutenção da fonte produtora da riqueza, da oferta e manutenção dos empregos dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, pela preservação da empresa, a função social desta e o estímulo à atividade econômica, ou seja, a recuperação judicial não visa apenas à satisfação dos credores, mas também a manutenção da atividade produtiva da sociedade empresária, sendo o princípio da preservação da empresa norteador na aplicação do instituto.

No entanto, para que seja possível o processamento da recuperação judicial, é necessário que as empresas apresentem as certidões de regularidade fiscal, conforme exigência contida no artigo 57 da Lei de Recuperação Judicial,
in verbis
:

“Art. 57: Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.”

No caso, porém, em suma, o Juízo
a quo
entendeu que a exigência do art. 57 da Lei no 11.101/2005 é incompatível não apenas com o princípio da preservação da empresa, mas com o princípio constitucional da função social, de modo que, a norma supracitada seria inconstitucional, portanto.

A temática envolvendo a constitucionalidade do art. 57 da Lei no 11.101/2005, referente à exigência das certidões negativas de débitos tributárias, não se trata de matéria inédita perante este eg. Tribunal, ao revés, o Órgão Especial se pronunciou expressamente sobre a exigência contida no art. 57 da Lei no 11.101/2007 quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 1007098-41.2020.8.11.0000, restando assentado o posicionamento de que os artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do CTN são, sim, constitucionais.

Com efeito, se a exigência dos arts. 57 da Lei no 11.101/2005 e 191-A do CTN pode ser satisfeita pela apresentação de certidão informativa da
“existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”
(CTN, art. 206), parece bastante óbvio que não se está a exigir quitação de toda e qualquer dívida tributária, e, assim, o que as normas impugnadas visam só pode ser a demonstração de regularidade fiscal.

Aliás, é precisamente essa a conclusão do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux quando deferiu pedido de liminar na Reclamação no 43.169/SP para suspender efeitos de decisão do eg. STJ que afastou a exigibilidade da apresentação de tais certidões.

Eis a ementa da decisão:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. ARTIGO 57, DA LEI 11.101/2005. ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTOU A EXIGÊNCIA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA (...) 3. A exigência de Certidão de Regularidade Fiscal para a homologação do plano de recuperação judicial faz parte de um sistema que impõe ao devedor, para além da negociação com credores privados, a regularização de sua situação fiscal, por meio do parcelamento de seus débitos junto ao Fisco. 4. Consectariamente, a não regularização preconizada pelo legislador possibilita a continuidade dos executivos fiscais movidos pela Fazenda (art. 6o, § 7o da Lei 11.101/05), o que, em última instância, pode resultar na constrição de bens que tenham sido objeto do Plano de Recuperação Judicial, situação que não se afigura desejável. 5. Mais recentemente também é possível vislumbrar, em âmbito federal, a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal ao devedor que realiza a transação tributária com o Fisco nos termos da novel Lei 13.988/2020. (...). 8. Decisão liminar deferida, para suspender os efeitos da decisão reclamada, exigindo-se a Certidão de Regularidade Fiscal da empresa devedora nos termos dos arts. 57 da Lei 11.101/05 e 191-A do Código Tributário Nacional” (STF – Rcl no 43.169/SP – Rel Min. Luiz Fux – decisão monocrática proferida em 04/09/2020).

Não se pode dizer, pois, que as normas impugnadas trazem
“restrições não-razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita”
, e, consequentemente, não se pode falar em sanção política, e se é essa a pedra de toque da tese de inconstitucionalidade por violação ao princípio da livre iniciativa insculpido no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, deduzida por vários dos personagens do processo, a arguição deve mesmo ser rejeitada.

Mas a Fazenda Nacional também tem razão ao dizer que, para além dessa questão, deve-se ter em mente que referidas normas visam garantir a função social da empresa em soerguimento, que pressupõe a própria regularidade fiscal, e também assegurar a manutenção da livre concorrência, e a declaração da sua inconstitucionalidade causaria, por via reflexa, muito mais grave e significativo achaque aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, pois, com efeito,
“a possibilidade da concessão da recuperação judicial sem a exigência da regularidade fiscal é mecanismo que desestabiliza o modelo, favorecendo indevidamente as empresas que concentram a maior quantidade de débitos”
e faz perpetuar
“uma situação de débitos tributários, cujo equacionamento é essencial à recuperação da empresa”
, já que
“os tributos são parte inerente da atividade empresarial”
e
“de nada adiantaria uma bem sucedida negociação com os credores privados e a manutenção de altas dívidas fiscais em cobrança”
.

Aliás, repita-se o dito pelo e. Min. Luiz Fux:
“a não regularização preconizada pelo legislador possibilita a continuidade dos executivos fiscais movidos pela Fazenda (...), o que, em última instância, pode resultar na constrição de bens que tenham sido objeto do Plano de Recuperação Judicial, situação que não se afigura desejável”.

Cite-se também, apenas em reforço argumentativo, as palavras do e. Min. Eros Grau no julgamento da Medida Cautelar no 1.657/RJ:
“a empresa que não cumpre obrigações tributárias, que não recolhe tributos, atua de modo desigual, em relação aos demais agentes econômicos, no mercado”.

Assim, se a ordem constitucional impõe preservação da livre iniciativa e se essa só é legítima
“quando seu titular a exerce com respeito aos ditames da ordem jurídica”
, obviamente atendendo às responsabilidades fiscais, não parece violar referido princípio a simples exigência de prova da regularidade fiscal para fins de concessão da recuperação judicial.

Cabe anotar que o e. STF deu solução jurídica praticamente idêntica à discussão sobre a constitucionalidade do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, que dispõe que
“não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”
(RE no 627.543).

Colhe-se dos fundamentos expostos pelo voto condutor que exigir da empresa em recuperação do cumprimento do art. 57 da LERF e do art. 191-A do CTN é fazer jus ao princípio basilar da Lei no 11.101/2005, que é o da manutenção da atividade empresarial, não existindo nenhuma incompatibilidade com os princípios constitucionais, especialmente o da função social, sobre o qual a decisão hostilizada se embasou para dispensar a apresentação da certidão de regularidade fiscal, exigência do art. 57 da Lei no 11.101/2005, tampouco caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança dos débitos tributários, não violando, ainda, o princípio da livre iniciativa.

Não subsistem, portanto, os fundamentos da decisão recorrida quanto à dispensa da exigência da comprovação da regularidade fiscal, cumprindo ressaltar que essa dispensa poderá servir de estímulo para que as empresas sequer busquem a regularidade fiscal, o que caracterizaria até mesmo concorrência desleal com as demais empresas atuantes no mercado; ademais, a regularidade fiscal poderá ser alcançada não apenas mediante a quitação integral desses débitos, mas pela utilização de outros meios, como o parcelamento do débito, consoante art. 151, 205 e 206, todos do CTN.

Dispositivo.

Com tais considerações, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

ordenar que as agravadas deem cumprimento à exigência do art. 57 da Lei no 11.101/2005, trazendo para os autos da recuperação judicial a certidão negativa de débitos fiscais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024